Tribunal: TJSP
Processo: 2183089-21.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.
I. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para custeio de internação em clínica indicada, considerando que o autor já está internado. Autor faz uso de substâncias psicoativas, com ideação suicida e autoagressividade, mas buscou atendimento fora da rede de cobertura e

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DESPROVIDO.
I. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para custeio de internação em clínica indicada, considerando que o autor já está internado. Autor faz uso de substâncias psicoativas, com ideação suicida e autoagressividade, mas buscou atendimento fora da rede de cobertura e em município diverso do que reside.
II. A questão em discussão consiste em determinar se há urgência ou emergência que justifique o custeio de internação fora da rede credenciada pelo plano de saúde.
III. Não há comprovação de risco imediato à vida do autor, caracterizando a internação como voluntária e não emergencial. Os planos de saúde só devem arcar com custos de tratamento particular se não for possível utilizar a rede credenciada, conforme art. 12, VI, da Lei 9.656/98 e Resolução Normativa 259/11 ANS.
IV. Negado provimento ao recurso.
Tese de julgamento: Internação voluntária não justifica custeio fora da rede credenciada. Ausência de urgência ou emergência conforme art. 35-C, da Lei 9.656/98.